Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720168-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MARIA ALVES SILVA e KEILA MARIA PEREIRA ALVES contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória em que contendem com FRANCISCA MARIA DANTAS (processo n. 0704588-21.2020.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de chamamento de terceiro vinculado à lide. Relatam que são demandados na referida ação, em que a autora pleiteia a anulação da sentença proferida na ação de imissão na posse (processo n. 2010.07.7.035620-9), que a condenou ao pagamento de taxa de ocupação e honorários advocatícios, em favor dos réus (ora agravantes), com a alegação de que não teria sido citada e não teve conhecimento da referida ação. Esclarecem que a demanda possessória teve por escopo a desocupação do imóvel que os agravantes arremataram em 16/9/2010 em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal – CEF, localizado na QND 50, Lote 28, Taguatinga Norte/DF, e foi ajuizada contra a ora agravada, em virtude de constar o seu nome na certidão de ônus do bem. Mencionam que na época da ação de imissão de posse, o ocupante era o Sr. Waldir Barbosa Evangelista, fato que somente ficou conhecido quando esse, se utilizando dos poderes a ele outorgados pelo cessionário anterior (Sr. Elisângelo Stacciarini), contratou advogado para promover sua defesa na ação e apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que deferiu a imissão na posse. Entendem, assim, que o Sr. Waldir, por ser o ocupante do imóvel à época e por ter ingressado naquela lide como réu, deve ser chamado para integrar o polo da demanda anulatória, ora promovida pela agravada, diante do seu evidente vínculo jurídico de solidariedade com a autora, inclusive porque posteriormente ingressou com ação de usucapião (processo n. 2013.07.1.031626-5) na tentativa de manter sua posse irregular e precária, sendo o feito reunido à ação possessória e proferido sentença una, julgando improcedente a ação de usucapião e procedente a ação de imissão na posse. Discorrem sobre as questões processuais discutidas naquelas outras demandas, em especial, a tese deduzida pelo Sr. Waldir, que teria comprado o imóvel por contrato de gaveta, em virtude do contrato de financiamento bancário em nome da Sra. Francisca, agravada e a CEF. Enfatizam que naqueles autos foi apresentada toda a cadeia de procurações, citando que um mandato foi outorgado pela agravada a Elisângelo Stacciarini, com poderes ilimitados para transferir o domínio, ação e posse sobre o imóvel, em caráter irrevogável e irretratável, ficando o mandatário isento de prestação de contas. Acrescentam que o mandatário substabeleceu todos os poderes que lhe foram outorgados pela agravada a Waldir Barbosa Evangelista e, já em 7/11/2014, no curso da ação de imissão na posse, a Sra. Francisca, agravada, outorgou uma segunda procuração diretamente ao cessionário, Sr. Waldir, corroborando os poderes a ele outorgados sobre o imóvel. Mencionam que, iniciada a fase de cumprimento de sentença da ação de imissão na posse, o juízo questionou a presença do Sr. Waldir no polo passivo, excluindo-o do processo. Penhorados bens e valores da Sra. Francisca Maria Dantas (agravada), essa compareceu para defender, em sede de impugnação à penhora, a sua não participação na fase de conhecimento, alegando não ter sido citada e não ter conhecimento do processo. Enfatizam que a impugnação foi rejeitada, ingressando a agravada com a ação anulatória e, sem fazer qualquer menção à procuração outorgada a Elisângelo Stacciarini, defendeu apenas que a procuração por ela outorgada ao cessionário, em 2014, não contemplava poderes de representação suficientes para que promovesse sua defesa na ação de imissão na posse. Ressaltam que a autora/agravada curiosamente optou por incluir no polo passivo da demanda somente os arrematantes do imóvel, não fazendo qualquer menção à responsabilidade do Sr. Waldir Barbosa Evangelista, que foi quem efetivamente comprou o imóvel por meio de contrato de gaveta, ocupou o imóvel, ingressou com ação de revisão de saldo devedor contra a CEF, promoveu a defesa na ação de imissão na posse com os poderes a ele constituídos e ainda ingressou com a ação de usucapião em nome próprio. Sustentam a necessidade de ingresso do Sr. Waldir na ação, diante do evidente vínculo jurídico entre ele, como cessionário, e a autora, bem como diante da possibilidade de os agravantes serem condenados por condutas praticadas por terceiros, sob pena de evidente prejuízo processual e cerceamento de defesa, em violação aos artigos 4o, 130 e 370 do CPC. Tecem considerações acerca da aplicação do art. 130 do CPC, revolvendo as questões já explicitadas anteriormente quanto à forma de venda do imóvel e a atuação do cessionário em defesa da agravada e em nome próprio, tudo a evidenciar a existência de vínculo jurídico entre eles, bem como a solidariedade obrigacional necessária a autorizar a sua inclusão no polo passivo da demanda. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresentam, asseverando que, apesar de a autora/agravada ter vendido o imóvel em questão, o fato de permanecer como responsável cartorária no Cartório de Registro de Imóveis, sem nunca ter questionado tal situação junto ao cessionário ou aos órgãos competentes, lhe rende a condição de corresponsável solidária pelas obrigações advindas das decisões judiciais. Alegam que para se exonerar das responsabilidades civis advindas do direito de sequela do imóvel, a executada teria que efetivamente adotar diligências capazes de desvincular o seu nome no registro imobiliário de forma a afastar os riscos inerentes ao exercício dos direitos de propriedade. Destacam que a jurisprudência entende pela legitimidade do dono registral para responder pelas obrigações decorrentes da propriedade do imóvel, sob o viés de que se trata de obrigação do proprietário, com fulcro em uma interpretação rasa do que constitui, em verdade, uma obrigação “propter rem”, inobstante o incontroverso vínculo material do adquirente para com o imóvel, em razão da penhorabilidade do mesmo frente à natureza da dívida. Nesse cenário, ressaltam que, na medida em que a autora/agravada abdicou do seu direito de prestação de contas por parte dos cessionários e adquirentes do imóvel, condição expressamente prevista pela primeira procuração outorgada, não poderia alegar o desconhecimento dos riscos inerentes ao inadimplemento contratual. Reforçam que a autora/agravada pretende anular sentença que a condenou na obrigação de pagar taxa de ocupação do imóvel que estava ocupado pelo cessionário Waldir; assim, o prejuízo que lhe foi causado não provém dos arrematantes do imóvel, ora agravantes, mas, sim, do cessionário que não cumpriu com suas obrigações contratuais, dentre elas, a de adimplir o contrato de financiamento, situação que culminou com o praceamento do imóvel. Argumentam que o chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiros que possibilita ao réu trazer à demanda os demais coobrigados, em razão de fiança ou solidariedade, os quais mantêm relação direta com o autor da ação e está prevista pelo artigo 130 do CPC. E, ainda, é instituto processual afeto ao direito material (solidariedade), e objetiva a inclusão dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação jurídica para que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Seu objetivo, portanto, é a celeridade processual prevista pelo artigo 4o do mesmo diploma. Explanam, assim, que a decisão agravada, ao indeferir a inclusão do cessionário Waldir no polo passivo da presente ação anulatória, e não permitir que esse seja inquirido na condição de parte, expõe os agravantes ao risco de assumirem sozinhos as consequências por condutas praticadas por terceiro (aí incluída o ônus da sucumbência), situação que caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação. Apontam, de outro lado, a plausibilidade do direito invocado, explanando, mais uma vez, ser evidente a conexão entre as ações, o contexto jurídico dos fatos e os documentos que instruem os processos, constituindo-se em elementos suficientes a caracterizar o vínculo jurídico entre a autora da ação e seu mandatário (ocupante e cessionário do imóvel), que se sub-rogou nos direitos do bem por meio das procurações outorgadas pela própria autora sem a necessidade de prestação de contas. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso da demanda na origem até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, determinando o chamamento ao processo do Sr. Waldir Barbosa Evangelista, com sua inclusão no polo passivo da demanda. Preparo regular no ID 26752082. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso IX do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a tese esposada no recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a intervenção de terceiros, tampouco no art. 130 do CPC que ampara a pretensão recursal e apresenta a seguinte disciplina: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles: III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Cotejando a narrativa dos agravantes com as situações contempladas no dispositivo, é de se ver que não há como direcionar a pretensão posta pela agravada na ação anulatória, em que figura como autora, para albergar o desejo dos réus/agravantes para que terceiro passe a compor, junto a eles, o polo passivo da demanda, sem que se trate de fiador ou devedor solidário. Notoriamente, o escopo da autora/agravada na demanda de origem é ver anulada a sentença proferida na ação de imissão de posse, por vícios na sua citação naqueles autos. Trata-se, assim, de questões processuais que, por certo, exigirão a análise minuciosa das procurações por ela outorgadas, de forma a valorar se os instrumentos de mandato contemplavam, além dos poderes de venda, cessão e/ou transferência do imóvel, poderes de representação para estar em juízo em seu nome. O apontado “vínculo jurídico solidário” entre a autora e o Sr. Waldir não se confunde com a solidariedade concorrente dos credores ou dos devedores, definidas no art. 264 e seguintes do Código Civil e a quem se dirige a regra do art. 130 do CPC. Desse modo, ainda que o princípio da celeridade, preconizado no art. 4o do diploma processual, garanta às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, o processo não pode se desviar do procedimento para incluir terceiro na lide fora das hipóteses legais de intervenção. A denominada “opção” da autora/agravada em incluir somente os agravantes/requeridos no polo passivo da demanda está diretamente relacionada ao fato de que foram eles os autores da demanda cuja sentença ela pretende anular. Igualmente, nesse juízo estreito, não vislumbro a alegada ofensa ao art. 370 do CPC, pois o fato de a demanda seguir apenas contra os agravantes não tem relação alguma com a fase de produção de provas e a valoração a ser dadas a elas pelo magistrado. Não bastasse, qualquer matéria atinente à prova somente pode ser discutida em sede de apelação, por se tratar de hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC. Ausentes, pois, os requisitos previstos no art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de junho de 2021 19:57:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator